Tribunal: TJMT
Processo: 1021391-79.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021391-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LETICIA DAVID MOURA - CPF: 703.993.201-64 (ADVOGADO), LETICIA DAVID MOURA - CPF: 703.993.201-64 (IMPETRANTE), OTOGONIZIO MARTINS DE MELO - CPF: 211.507.701-63 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), OTOGONIZIO MARTINS DE MELO - CPF: 211.507.701-63 (PACIENTE), A. G. O. D. S. - CPF: 065.369.321-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LETICIA DAVID MOURA
PACIENTE: OTOGONIZIO MARTINS DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO CONJECTURAS E EM FUGA NÃO DEMONSTRADA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, trata-se de paciente primário com residência fixa e ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021391-79.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LETICIA DAVID MOURA
PACIENTE: OTOGONIZIO MARTINS DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
OTOGONIZIO MARTINS DE MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Narra que o Juízo
a quo
, após acolher representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Na sequência, pleiteou a revogação da prisão preventiva, ante a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, contudo o pleito restou indeferido, ao argumento de que o investigado evadiu do distrito da culpa.

Entretanto, aduz que não houve fuga, pois viajou para a cidade de Goiânia, antes mesmo da notícia crime, e encontra-se na naquela cidade para tratamento cardiológico, pois possui marca-passo e outros diversos problemas de saúde e faz uso de medicamentos, além disso, está acompanhando da sua esposa, que está em tratamento para câncer, na mesma cidade, ocasião que comprovou endereço nos autos.

Ressalta ainda, que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, emprego lícito, nunca praticou qualquer delito, além de ser pessoa idosa, com 67 anos de idade, de forma que ausentes os motivos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Luiz Carlos da Costa
,
consoante id. 111000468.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
id.
111626459, noticiando que o mandado de prisão
“permanece pendente de cumprimento”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme ID. 112226954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LETICIA DAVID MOURA
PACIENTE: OTOGONIZIO MARTINS DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Otogonizio Martins de Melo
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além da possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

Segundo a denúncia:

“(...)Em 13/10/2021, a mãe da vítima compareceu à DEPOL informando que sua filha apresentou mudança de comportamento, após o início de agosto de 2021, mas que ao interpelá-la a criança foi evasiva. Entretanto, após relatar o caso à avó da criança, Dona Arlinda, esta novamente interpelou a criança, que relatou que o “pai da Soraia” tinha mexido com ela na fazenda”.

Posteriormente, a criança disse à mãe que não falou antes por “medo dela brigar com a Soraia”.

O denunciando OTOGANÍZIO MARTINS DE MELO é pai de Soraia, companheira da mãe da vítima, Sra. Nágda. A vítima passou as férias na casa da avó na fazenda, que fica próxima à residência do denunciando.

Ocorre que no início de agosto deste ano a mãe da vítima precisou vir à cidade e para não deixar a criança sozinha, a deixou na casa do Sr. “Pequeno”. A vítima disse que o suspeito “colocou o dedo em sua vagina, chupou seus seios, fez sexo oral, colocou o dedo em seu órgão genital e que doeu muito”. Disse ainda que na primeira vez ela foi puxada para dentro do banheiro à força pelo suspeito, enquanto na segunda vez ele ficava chamando ela para dentro do quarto, mas ela não foi e sempre a seguia.

Diante dos fatos, fora realizada escuta especializada com a vítima, oportunidade em que a criança revelou à psicóloga, que quando estava no banheiro o suspeito tentou entrar e mesmo sem ela permitir ele a pegou à força, “ele me pegou à força, me deitou em cima da cama e começou a chupar meus peitos, e passou a mão em baixo da barriga, tipo na virilha”, além disso “ele colocou a boca, assim tirou a roupa”, demonstrando com as mãos apontando para a vagina (Relatório de Escuta Especializada acostado no ID: 68722911 - Pág. 27/29). (...)” extraído do Sistema PJE na origem.

Em virtude destes fatos, o juízo
a quo
acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (id. 110996959)
:

“(...)

Tratam-se os presentes autos de inquérito policial, onde consta representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva em desfavor de OTOGANIZIO MARTINS DE MELO.

(...)

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

Pela cópia do caderno administrativo inquisitorial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o representado, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima em escuta especializada realizada pela Psicóloga Denise da Silva Nery, consoante relatório anexado em id. 68722911 – págs.27/29.

Na hipótese dos autos, os elementos de prova até aqui coligidos pela Autoridade Policial, demonstram a existência de fundadas razões da prática do crime de estupro pelo representado, o qual se aproveitava da relação de proximidade com a criança, uma vez que é genitor da companheira de sua mãe, para praticar abusos sexuais contra a vítima, aptas a sustentar a decretação de sua prisão.

Com efeito, consoante relato da vítima em função da escuta especializada, esta declarou que ao passar alguns dias na casa do representado para que sua mãe pudesse trabalhar “ele me pegou a força, me deitou em cima da cama e começou a chupar meus peitos, e passou a mão embaixo da barriga, tipo na virilha” (SIU).

O delito de estupro de vulnerável é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

(...)

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente a necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

Ademais, fica evidente, a esta altura das investigações, que caso não seja decretada a prisão do representado, ele poderá atrapalhar o curso das investigações, buscando evadir-se do distrito da culpa, o que dificultaria o bom andamento das investigações ainda necessárias, bem como a eventual aplicação da Lei Penal.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

(...)

Diante de tais argumentos, conclui-se que o legislador, ao permitir a prisão preventiva de um indivíduo sob a justificativa de que é ela necessária para a conveniência da instrução criminal, nada mais quis a não ser visar a higidez do trâmite processual, mormente em sua importante fase instrutória.

A custódia provisória com referida finalidade é a única tecnicamente e estritamente cautelar, já que tem como finalidade assegurar, na máxima media possível, a eficácia prática de uma providência cognitiva ou, em outras palavras, assegurar a utilidade de um processo de conhecimento.

A garantia em questão é corolário do devido processo legal previsto constitucionalmente (artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal), já que dentre as nuances de referido postulado normativo encontra-se a livre produção probatória, com vistas a atingir a mais possível das verdades.

Cumpre ressaltar ser cabível também a prisão em testilha nos casos em que, pela natureza do delito, sua gravidade concreta e pela demonstrada periculosidade do agente – que pode ser evidenciada pelo modus operandi do crime – houver a necessidade da segregação do agente como forma de resguardar a integridade da vítima e de eventuais testemunhas e, consequentemente, a instrução do feito. A propósito: (...)

A gravidade dos fatos e a necessidade de se prevenir a reiteração da prática delitiva também se encontram no pressuposto da garantida da ordem pública.

O acautelamento do meio social e a credibilidade e higidez da justiça se manifestem nesse requisito e, no caso em apreço, se apresenta na imprescindibilidade de assegurar a segurança da sociedade, diante da gravidade do crime cometido.

Desta feita, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos necessários a decretação da custódia preventiva do representado, tenho que a representação da autoridade policial comporta deferimento.

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e, pelas razões alinhavadas, DECRETO a prisão preventiva de OTOGANIZIO MARTINS DE MELO, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da aplicação da lei penal, da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)” id.
110996959.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, consignou:

“(...)

Malgrado os argumentos apresentados ao petitório de Id. 69893106, a prisão do requerido fora decretada, dentre outros fatores, como garantia a execução da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

De tal sorte, a prisão do requerido mostra-se escorreita, notadamente pela ausência do cumprimento do mandado prisional dada a evasão do requerido ao distrito da culpa.

Embora aporte ao feito comprovante de endereço, justificando residir à Comarca de Novo São Joaquim–MT, as informações apresentadas na própria petição são no sentido de que este encontra-se em Comarca diversa do distrito da culpa,
deixando de informar o endereço em que manteria repouso, evidenciando assim a necessidade da cautelar prisional.

(...)

Ademais, não logrou êxito a defesa técnica do réu em desconstituir os demais requisitos autorizadores da prisão, tratando-se, pois, de mero inconformismo.

Não é demais ressaltar que a presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão.

(...)

Por fim, não deve prosperar a aplicação de cautelares diversas da prisão sob o argumento de possuir o denunciado problemas de saúde, porquanto possui a penitenciária de ala médica em que será possível a manutenção do tratamento médico.

Tal argumento somente prospera quando contatada a inviabilidade do tratamento médico à instituição penitenciária.

(...)

Por todo exposto, INDEFIRO o petitório de Id. 69893106 em sua integralidade, mantendo a prisão preventiva do requerido em seus exatos termos. (...)” id.
110996958.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de concessão da liberdade provisória.

Isso porque, não obstante a reprovabilidade da conduta,

a prisão cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva. Mostra-se, assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
A prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Em análise dos autos, inexistem circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indiquem a possibilidade de reiteração delitiva, pois é primário, idoso e apresenta sérios problemas de saúde, de forma que entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, tem o condão de resguardar a fase instrutória que se avizinha, preservando-se, ainda, a integridade física e mental da vítima.

Ademais, em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por outro lado, não se pode afirmar que o paciente está foragido, pois encontra-se na cidade de Goiânia para tratamento de saúde, consoante comprovante de endereço juntado aos autos, na verdade, a conclusão que se pode deduzir dos fatos é que
não houve diligência para o cumprimento do mandado de prisão
, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a gravidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que
as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer
, concedo parcialmente a ordem para substituir o decreto de prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, do CPP:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(b)
comparecimento a todos os atos do processo; c)
proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas;

d)
recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento do decreto de prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique à vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
OTOGONIZIO MARTINS DE MELO
se por outro motivo não estiver preso, ou que expeça contramandado de prisão, na eventualidade da custódia provisória ainda não ter sido efetivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022